Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL REALIZADO. CONFISSÃO DO RÉU. AUTORIA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA.
I - O art. 158 do CP estabelece que em se tratando de infração que deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da materialidade, o que ocorreu por meio do competente laudo pericial que atestou a avaria na porta e no relógio do hospital.
II - Não incumbe à perícia designar o autor dos danos causados aos objetos periciados, pois tem como função apenas comprovar a existência material do dano ao patrimônio público.
III - Para a configuração da inexigibilidade da conduta diversa, é necessário que o agente não possa praticar comportamento diverso do que o vedado por lei. A despeito da longa espera e das condições do réu enquanto aguardava atendimento médico, não lhe era permitido danificar a porta e o relógio da entrada da emergência do hospital. Desta forma, a causa supralegal de excludente de culpabilidade não deve ser reconhecida.
IV - Recurso conhecido e desprovido.